Tribunal: TJMT
Processo: 1005057-34.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1005057-34.2016.8.11.0003
AGRAVANTE: EUNICE APARECIDA DE RESENDE PAIVA
AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ – ART. 932 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não cabe Agravo Interno contra decisão colegiada, por ausência de previsão legal.
Agravo Interno contra acórdão que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor devido do seguro DPVAT para R$ 843,75, bem como fixar como termo inicial da correção monetária em relação às despesas médicas do seguro obrigatório a partir da data do desembolso.
A agravante afirma que o acórdão desta Câmara deve ser reformado, visto que a aritmética utilizada está em dissonância com a Lei 6.194/74.
Sustenta ainda que o termo inicial fixado deve ser desde a data do evento danoso, e não da data do desembolso como foi arbitrado.
É o relatório.
O Agravo de que trata o artigo 134-A do Regimento Interno desta Corte serve para atacar decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária para a apreciação do respectivo órgão colegiado.
E aquele previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil é cabível contra decisão do relator que, monocraticamente, não conhecer, julgar prejudicado ou dar provimento ao Recurso.
Portanto, é inconcebível interpor Agravo Interno de decisum proferido por órgão colegiado, diante da inexistência de previsão legal.
Precedentes do STF e STJ:
“JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. - Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina. (...).” (AgRg nos EDcl no AgRg nos EDiv nos EDcl no AgRg no AI no. 671064/SP, Tribunal Pleno/STF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 10/04/2014, DJe 28/04/2014)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. É incabível o agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no REsp 1894562/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO COLEGIADA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. NÃO CABIMENTO. 1. Ação de cobrança de honorários cumulada com compensação por danos morais. 2. Conforme os arts. 1.021, CPC/2015, e 259 do Regimento Interno do STJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, configurando-se, assim, erro grosseiro a sua reiteração. 3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1681948/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021)
E desta Corte:
“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO. Conforme disciplina o artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisões unipessoais (monocrática) do relator, portanto não será conhecido quando manejado contra decisão colegiada. (N.U 1002312-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021)
Pelo exposto, não conheço do Recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do CPC.
Cuiabá, 29 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator